Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formulado nos autos desta reclamação por Walter Carvalho Marzola Faria, no qual se requer a extensão dos efeitos da decisão que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem como de todos os demais que dele decorrem, relativamente à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000. 
    O peticionante afirma, inicialmente, que
    “1. Em decisão prolatada no dia 28/09/21, o Exmo. Min. Ricardo Lewandowski, diante de pleito de concessão de Habeas Corpus de ofício formulado pela defesa do Reclamante Luiz Inácio Lula Da Silva, declarou a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos através do acordo de leniência firmado pela ODEBRECHT nos autos nº 5020175-34.2017.404.7000, em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, assim como a imprestabilidade de todos os elementos de prova decorrentes de tal pacto de cooperação. 
    2. Tal declaração de imprestabilidade teve como causa uma miríade de nulidades que envolvia não só o acordo de leniência da Odebrecht em si, mas igualmente as 3 (três) ações penais que dizem respeito ao Reclamante Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da operação Lava Jato (ação penal do Tríplex do Guarujá, ação penal do Sítio de Atibaia e ação penal da Sede do Instituto Lula). Confira-se, de modo mais pormenorizado, quais eram os defeitos processuais que acometiam tanto o pacto de cooperação, quanto as ações penais que envolviam o já mencionado Reclamante. 
    3. No que tange ao acordo de leniência em si, o Exmo. Min. Ricardo Lewandovski apontou que 2 (dois) eram os ilícitos formais que o fulminavam, impedindo, assim, que os elementos de prova produzidos a partir de tal acordo fossem usados para arrimar uma pretensão acusatória. De um lado, o fato de que o mencionado pacto de leniência foi celebrado em conjunto e de modo coordenado com Procuradores americanos e suíços, sem que existisse qualquer comunicação, tratativa ou cooperação formal estabelecida no caso concreto entre as autoridades centrais de cada um destes países. De outro lado, a constatação de que é impossível se aferir a regularidade da cadeia de custodia e a higidez técnica dos elementos de prova obtidos através de tal acordo de leniência, em especial no que tange aos sistemas Drousys e My Web Day.
    4. Com relação às 3 (três) ações penais que dizem respeito ao Reclamante no âmbito da Lava Jato, o Exmo. Min. Ricardo Lewandowski pontuou que tais feitos são tisnados por duas principais irregularidades. A uma, um defeito na imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, o qual foi responsável por dar início aos 3 (três) processos crimes nos quais o Reclamante foi denunciado, e assim o fez por intermédio de um conluio em desfavor de Luiz Inácio Lula da Silva; conluio este formado entre o ex-magistrado e os Procuradores da República atuantes na extinta força tarefa da Lava Jato. A duas, a inobservância das regras de competência em tais processos, uma vez que o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR não detinha jurisdição para processar e julgar os fatos que foram objetos das 3 (três) ações penais que envolvem o Reclamante. 
    5. Por conta desta miríade de nulidades – as quais envolviam tanto o acordo de leniência da Odebrecht, quanto as ações penais Tríplex do Guarujá´, Sítio de Atibaia e Sede do Instituto Lula – o Exmo. Min. Ricardo Lewandowski declarou a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos, direta e indiretamente, a partir do pacto de cooperação firmado pela Odebrecht nos autos nº 5020175-34.2017.404.7000.
    6. Ocorre que essa miríade de nulidades também acomete as 2 (duas) ações penais às quais responde o ora Peticionário Walter Faria no âmbito da operação Lava Jato, quais sejam: os autos de ação penal nº 5046672- 17.219.404.7000 (Navios-sonda), em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, e os autos de ação penal nº 5005363-41.2020.404.7000 (Petrópolis x Odebrecht), atualmente em trâmite perante a 6ª Vara Federal de São Paulo/SP. Feitos estes que, sublinhe-se desde logo, tiverem origem com a deflagração da 62ª Fase da operação Lava Jato de Curitiba/PR, denominada Rock City.” (doc. eletrônico 736, fls. 2-4, grifos no original)
    Na sequência, aduz que:
    “10. É por tal razão que se apresenta o vertente pedido de extensão, a fim de que Vossa Excelência igualmente faça cessar o quadro de ilegalidade que acomete as ações penais Navios-sonda e Petrópolis x Odebrecht, as quais envolvem Walter Faria. E assim se faz porque, em especial à luz do que decidiu o Exmo. Min. Ricardo Lewandowski na Reclamação nº 33.5422, estamos aqui diante de um caso no qual, tal como no quadro jurídico que foi objeto da presente Reclamação nº 43.007, o Peticionário Walter Faria foi alvo do acordo de leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 e, portanto, pode ser beneficiado pessoal e diretamente com o entendimento enunciado nestes autos por esse Juízo. 
    11. De qualquer modo, para que as semelhanças entre o caso paradigma (Reclamação nº 43.007) e o vertente caso fiquem claras, confira-se em detalhes quais foram os ilícitos formais que ocorreram nas ações penais Naviossonda e Petrópolis x Odebrecht, os quais se equiparam em gênero, número e grau às irregularidades que envolvem as ações penais Tríplex do Guarujá, Sítio de Atibaia e Sede do Instituto Lula. Em primeiro lugar, examine-se de que modo o acordo de leniência da ODEBRECHT tem sido usado em desfavor de Walter Faria. Em segundo lugar, analise-se como as regras de competência e o princípio da imparcialidade foram desrespeitados nas 2 (duas) ações penais às quais responde o Peticionário no âmbito da operação Lava Jato. Por fim, em terceiro lugar, verifique-se como a extinta força tarefa da Lava Jato fez menoscabo das regras internacionais de cooperação jurídica estabelecidas entre o Brasil e a Suíça, a fim de usar como meio de prova elementos informativos que não se prestavam para tal finalidade.
    [...]
    2. O primeiro problema é que tal acordo de leniência envolveu tratativas internacionais entabuladas entre Procuradores brasileiros, americanos e suíços à margem da legislação vigente. E isto porque tais tratativas não foram estabelecidas por intermédio das Autoridades Centrais de cada um dos citados países, mas ocorreram de modo informal, fora do canal de comunicação oficial disposto tanto no Decreto nº 6.974/09 (Tratado de Cooperação firmado entre Brasil e Suíça) quanto no Decreto nº 3.810/01 (Tratado de Cooperação firmado entre Brasil e Estados Unidos da América). Aliás, é de se dizer que a própria empresa leniente afirma que celebrou um pacto de cooperação global, o qual envolve o Ministério Público Federal brasileiro, autoridades dos Estados Unidos da América e da Suíça (anexo2).
    [...]
    4. O segundo problema de tal pacto de cooperação é que não se pode atestar nem a higidez técnica, nem a fiabilidade da cadeia de custódia dos elementos probatórios que foram obtidos por intermédio de tal acordo de leniência. Explica-se. No âmbito de tal negócio jurídico processual, a Força Tarefa da operação Lava Jato obteve cópias de 2 (dois) sistemas de informática da empresa Odebrecht – o Drousys e o My Web Day B – os quais seriam usados por tal pessoa jurídica para comunicação interna e realização de pagamentos. Tais elementos probatórios teriam chegado às mãos dos Procuradores da República de Curitiba/PR por intermédio de 2 (duas) entregas realizadas pela Odebrecht (anexo3). A primeira, efetuada em 22/03/17, que teve por objeto 4 (quatro) discos rígidos, nos quais existiria uma cópia do sistema Drousys, oriunda da Suécia. A segunda, efetuada em 08/08/17, que versou sobre 5 (cinco) discos rígidos que conteriam uma cópia dos sistemas Drousys e My Web Day B, oriunda da Suíça.
    5. Ocorre que, conforme foi reconhecido pela própria Polícia Federal através da Informação Técnica nº 30/2018 (anexo4), existem diversas inconformidades com relação à integridade e à autenticidade da cópia dos sistemas Drousys e My Web Day B que foi fornecida no bojo do acordo de leniência da Odebrecht. É de se dizer que tais inconformidades foram igualmente constatadas em outros 2 (dois) pareceres técnicos, confeccionados pelo Centro Brasileiro de Perícia e pelo Consolidated Construction Consortium (anexo5). Logo, já restou mais do que demonstrado que o elemento de prova fornecido pela ODEBRECHT – Drousys e My Web Day B – é despido de qualquer higidez técnica, o que retira dele toda e qualquer força comprovativa.
    8. Nesse contexto, outra não poderia ser a conclusão senão a que foi exposta pelo Exmo. Min. Ricardo Lewandowski nestes autos. O acordo de leniência da ODEBRECHT foi celebrado à margem da Lei de regência, pois envolveu tratativas internacionais que desrespeitaram os Decretos nº 3.810/01 e nº 6.974/09, e tal acordo foi responsável por obter, inclusive por intermédio de tais tratativas informais, um elemento probatório (cópia do Drousys e do My Web Day B) que não possui nem higidez técnica, nem cadeia de custódia. E foi justamente por tais motivos que foi reconhecida a imprestabilidade de todos os elementos probatórios produzidos através de tal pacto de cooperação, direta ou indiretamente.” (doc. eletrônico 736, fls. 8-12, grifos no original)
    Em seguida, o peticionante afirma
    “10. No dia 09/02/21, no julgamento desta Reclamação, esse STF manteve a publicidade das provas obtidas na operação Spoofing. Em tal ocasião, o Exmo. Min. Gilmar Mendes consignou que os diálogos revelados na operação Spoofing ‘demonstram que a acusação [da ‘Lava Jato’] adotava estratégias subreptícias que prejudicavam a defesa do reclamante nos inquéritos e ações penais, ora com a aquiescência do Juiz, ora sob no cumprimento de expressas ordens do magistrado’. 
    Ademais, naquele mesmo julgamento, ficou igualmente asseverado que o ex-Juiz Sérgio Moro ‘participava ativamente da definição das ações a serem tomadas pelo Ministério Público, ora antecipando sua concordância, inclusive fornecendo informações, ora determinado a melhor estratégia a ser adotada – tudo isso em canal extraoficial, em tempo real, à revelia da defesa’. De igual modo, na decisão prolatada in casu no dia 29/09/21, o Exmo. Min. Ricardo Lewandowski consignou que ‘impressiona o conluio registrado entre a acusação e o órgão judicial contra o reclamante’ no vertente quadro jurídico, uma vez que a acusação teria se associado com o magistrado da causa em desfavor de Luiz Inácio Lula da Silva. 
    11. Pois bem. Apesar de terem sido originariamente tecidas apenas em relação aos casos que envolviam o Reclamante Luiz Inácio Lula da Silva, as observações fixadas pelos Exmos. Mins. Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski no julgamento desta Reclamação nº 43.007 também parecem se aplicar, infelizmente, em relação a Walter Faria. E isto porque os diálogos revelados no bojo da Reclamação nº 43.007 demonstram que, tal como o que ocorreu com o Reclamante, o Peticionário também foi alvo de ‘estratégias subreptícias’ firmadas entre a acusação e o Juiz da causa, em prejuízo da defesa. E assim procederam tais atores processuais sobretudo para criarem artificialmente uma competência em favor de si, usurpando a jurisdição desse Supremo Tribunal Federal no bojo do Inquérito nº 4.171 (Navios-sonda). 
    12. Tal assertiva é possível porque 2 (dois) diálogos publicizados nesta Reclamação nº 43.007 (anexo24) confirmam que a competência desse Pretório Excelso foi, sim, indevidamente desrespeitada pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR que, trilhando o ‘caminho das sondas’ 6 na operação Rock City, decidiu perquirir o ora Peticionário pelos mesmos fatos que já eram objeto do Inquérito nº 4.171 (Navios-sonda), e isto antes mesmo do Supremo Tribunal Federal declinar precariamente de sua competência. E o mais grave: isto assim se deu não por iniciativa do Ministério Público Federal, mas sim por iniciativa do próprio ex-Juiz da causa. 13. Ou seja, conforme corroboram estes 2 (duas) diálogos da operação Spoofing, o que se tem in casu é uma Fase da operação Lava Jato que – em sua origem – consubstancia duas nulidades. De um lado, uma nulidade de menoscabo à competência do Supremo Tribunal Federal, relativa ao Inquérito nº 4.171 (Navios-sonda). De outro lado, uma nulidade concretizada na atuação do ex-Juiz da causa, o qual orientou o Ministério Público Federal sobre como ele deveria proceder para usurpar a jurisdição do Pretório Excelso e conseguir prender Walter Faria junto ao primeiro grau; orientação esta que afronta o princípio da imparcialidade (art. 254, inc. IV, do CPP), o princípio do devido processo legal (art. 5º, inc. LIV, da CR) e o próprio sistema processual acusatório (art. 3-A do CPP). 
    14. Para que tal nulidade fique clara aos olhos desse Supremo Tribunal Federal, vejamos quais são as 2 (duas) conversas obtidas na operação Spoofing que confirmam o que é aqui dito e servem de indício de prova, em favor do Peticionário, para demonstrar que, já em sua origem, a 62ª Fase da operação Lava Jato afrontou o Código de Processo Penal e a Constituição da República, concretizando os ilícitos formais acima referidos. 
    15. A primeira conversa oriunda da operação Spoofing é um colóquio eletrônico ocorrido em 08/08/177, entre o Procurador da República Deltan Dallagnol e o então Magistrado Federal Sérgio Moro. Em tal conversa, o ex-Juiz informa ao membro do Parquet que, apesar desse Supremo Tribunal Federal ter decidido naquele momento pelo envio dos autos de Petição nº 6.694 (Petrópolis x Odebrecht) para São Paulo/SP, ‘retirando de Moro o caso Petrópolis’, como anuncia a notícia compartilhada em tal diálogo, apesar disto, existiria ainda o ‘caminho das sondas’, o qual o Ministério Público Federal poderia percorrer para obter a prisão de Walter Faria e conseguir processar o Peticionário junto ao primeiro grau pelos mesmos fatos que eram objeto do Inquérito nº 4.171 (Naviossonda) no Supremo Tribunal Federal.
    [...]
    22. Ou seja, em todos estes momentos processuais, a Força Tarefa da operação Lava Jato utilizou o indevido conselho do ex-Juiz atuante no caso como guia de sua estratégia processual, tendo tido todos os seus pleitos deferidos pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. Logo, parece ser incontestável que os 2 (dois) diálogos acima transcritos revelam uma ‘estratégia processual sub-reptícia’ concebida pelo ex-Juiz da causa, a qual foi – concretamente – implementada pelo Parquet para prender o Peticionário e, o que é igualmente grave, para contornar uma decisão do Supremo Tribunal Federal na Petição nº 6.694 (Petrópolis x Odebrecht) e desrespeitar a sua jurisdição com relação ao Inquérito nº 4.171 (‘Navios-sonda’). Bem se vê, portanto, que o desrespeito às regras de competência e ao princípio da imparcialidade ocorreu não apenas no caso do Reclamante Luiz Inácio Lula da Silva, mas igualmente no quadro jurídico que envolve o Peticionário Walter Faria. 
    23. Em síntese, do até agora exposto, tem-se duas irregularidades na origem da operação Rock City. Em primeiro lugar, a usurpação de competência realizada pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR em desfavor do Supremo Tribunal Federal, pois Curitiba/PR deflagrou a 62ª Fase da operação Lava Jato tendo como fumus commissi delicti fatos e pessoa que já estavam sendo investigados junto ao Pretório Excelso no Inquérito nº 4.171 (Navios-sonda). Em segundo lugar, a atuação parcial do então Magistrado da causa como verdadeiro ‘coach jurídico’ da Força Tarefa da operação Lava Jato, dizendo ao Ministério Público Federal como ele deveria agir para, contornando uma decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Petição nº 6.694 (Petrópolis x Odebrecht), obter a prisão do Peticionário no primeiro grau de jurisdição pelos mesmos fatos que eram objeto do Inquérito nº 4.171 (Navios-sonda).” (doc. eletrônico 736, fls. 16-19, grifos no original)
    Diz, mais, o seguinte: 
    “35. Logo, já em seu nascedouro, a operação Rock City – a qual gerou tanto a ação penal Navios-sonda, quanto a ação penal Petrópolis x Odebrecht – foi produto de 3 (três) fatores que jamais deveriam existir em um processo penal democrático: (i) usurpação de competência; (ii) aplicação da tática processual do by-pass; (iii) atuação do Magistrado, que deveria ser imparcial, em favor do Ministério Público Federal, a fim de orientá-lo como prosseguir para prender e processar alguém. Dito de outro modo, a 62ª Fase da operação Lava Jato é o antiexemplo de como deve ser uma prestação jurisdicional pautada no Código de Processo Penal e na Constituição da República. Afinal, a um só tempo, com estas quatro irregularidades, a operação Rock City desrespeitou não só os arts. arts. 3-A (sistema processual acusatório), 254, inc. IV (imparcialidade), e 564, inc. I, do CPP (competência), como igualmente o art. 5º, inc. LIV, da CR (devido processo legal) e a decisão prolatada pelo STF em 03/04/18. 
    36. Contudo, infaustamente, essa miríade de irregularidade processual não se limitou ao início da 62ª Fase da operação Lava Jato, mas se espraiou inclusive para as 2 (duas) ações penais decorrentes de tal operação, a ação penal nº 5046672-17.219.404.7000 (Navios-sonda) e a ação penal nº 5005363-41.2020.404.7000 (Petrópolis x Odebrecht). Explica-se. 
    37. Com relação à ação penal nº 5046672-17.2019.404.7000 (Navios-sonda), as nulidades decorrentes da usurpação de competência por parte do Juízo de piso subsistem porque, com base em uma decisão não definitiva e que ainda está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal na Pet. nº 8.411, a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR processa atualmente um feito que, a toda evidência, não é de sua competência, mas é de competência da Justiça Eleitoral. Afinal, os valores supostamente solicitados no âmbito do contrato firmado entre a Petrobras Internacional Braspetro BV e a Samsung – os quais são objeto do Inquérito nº 4.171 e da ação penal nº 5046672- 17.2019.404.7000 (Navios-sonda) – teriam sido destinados à campanha eleitoral de 2006 do PMDB. Portanto, não se tratam de fatos de competência da Justiça comum, mas sim de fatos da competência da Justiça eleitoral. Para comprovar o alegado, basta-se deitar olhos sobre 2 (dois) elementos constantes naquele encarte processual.
    [...]
    52. Assim, tudo somado, tanto com relação a ação penal nº 5046672-17.2019.404.7000 (Navios-sonda), quanto no que tange à ação penal nº 5005363-41.2020.403.6181 (Petrópolis x Odebrecht), é de se concluir que as nulidades presentes na origem da operação Rock City se espraiaram e acabaram por atingir estes 2 (dois) processos criminais, no bojo dos quais novas nulidades foram cometidas. 
    53. Por tal razão, o reconhecimento da irregularidade da 62ª Fase da operação Lava Jato, assim como da irregularidade das 2 (duas) ações penais dela derivadas é medida que se impõem. Afinal, tais feitos – e isto desde a sua origem – desrespeitaram a um só tempo o (a) art. 3-A do CPP, (b) o art. 254, inc. IV, do CPP, (c) o art. 564, inc. I, do CPP, (d) o art. 5º, inc. LIV, da CR, (e) as 2 (duas) decisões proferidas pelo STF em 08/08/17 e em 03/04/18, já transitadas em julgado; (f) e a decisão proferida pelo TRE/DF que não enviou a Petição nº 6.694 (Petrópolis x Odebrecht) para Curitiba/PR, já transitada em julgado. 
    54. E este desrespeito a 4 (quatro) dispositivos normativos, a 2 (duas) decisões do Supremo Tribunal Federal e a 1 (uma) decisão do TRE/DF aconteceu in casu por intermédio de 6 (seis) irregularidades que se iniciaram com a deflagração da operação Rock City e continuaram com a abertura das ações penais nº 5046672- 17.2019.404.7000 (Navios-sonda) e nº 50777-92.78.2019.404.7000 (Petrópolis x Odebrecht), sendo elas a seguir mencionadas. Primeira irregularidade, a usurpação da competência do STF com relação ao Inquérito nº 4.171 (Navios-sonda), ocorrida no momento de deflagração da operação Rock City. Segunda irregularidade, a usurpação da competência do TRE/DF no que tange à Petição nº 6.694 (Petrópolis x Odebrecht), levada a efeito no momento de deflagração da 62ª Fase da operação Lava Jato. Terceira irregularidade, o indevido aconselhamento dado pelo ex-Juiz da causa ao Ministério Público Federal, orientando como o Parquet deveria agir processualmente para conseguir prender Walter Faria junto ao primeiro grau de jurisdição. Quarta irregularidade, a utilização da tática processual do by-pass para contornar as decisões proferidas pelo Pretório Excelso em 08/08/17 e em 03/04/18, já transitadas em julgado. Quinta irregularidade, a continuidade da ação penal nº 5046672- 17.2019.404.7000 (Navios-sonda) perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, quando o feito é, a toda evidência, de competência da Justiça Eleitoral. Sexta irregularidade, a abertura da ação penal nº 5005363- 41.2020.403.6181 (Petrópolis x Odebrecht) perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, contrariamente ao que havia decidido o STF, em 08/08/17 e em 03/04/18, e contrariamente ao que havia decidido o TRE/DF, em 12/12/19.” (doc. eletrônico 736, fls. 20-25, grifos no original)
    Forte nesses argumentos, ao final, o requerente formula os seguintes pedidos:
    “1. Ante ao exposto, bem se verifica que a miríade de ilegalidades que permeia os casos da operação Lava Jato, infelizmente, não atinge apenas as ações penais do Reclamante Luiz Inácio Lula da Silva, mas se espraia por outros feitos propostos pelo Ministério Público Federal do Paraná. Conforme restou demonstrado ao logo da presente petição, as ações penais nº 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht) e nº 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), nas quais figura como acusado o Peticionário, são 2 (dois) destes outros feitos. 
    2. De fato, encontramos em tais processos crime 3 (três) irregularidades que chamam a atenção. Primeiro, – tal como ocorre no caso paradigma (Reclamação nº 43.007) – a utilização indiscriminada e irrestrita, em desfavor de Walter Faria, dos elementos de prova obtidos através do acordo de leniência firmado pela Odebrecht, e isto a despeito deles terem sido declarados imprestáveis pelo Exmo Min. Ricardo Lewandowski. Segundo, a exemplo do que aconteceu nas ações penais que envolvem o Reclamante, nos feitos criminais que dizem respeito ao Peticionário, as regras de competência e o princípio da imparcialidade não foram respeitados. Terceiro, tem-se in casu o uso de informações espontâneas transmitidas pela Suíça como meio de prova, quando tal utilização foi expressamente proíbida pelo Ministério da Justiça suíço e pelo Ministério da Justiça brasileiro. 
    3. Por tais razões, avia-se o vertente petitório perante esse Supremo Tribunal Federal, a fim de se demandar que tal cenário de ilegalidades seja sanado por intermédio dos seguintes requerimentos: 
    a. Tendo em vista que o Peticionário é também alvo do acordo de leniência firmado nos autos nº 5020175-34.4.04.7000, encontrando-se, portanto, em situação processual idêntica a do Reclamante, requer-se liminarmente, com fundamento no que dispõe o art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos da decisão proferida pelo Exmo. Min. Ricardo Lewandowski nestes autos, a fim de suspender o andamento das ações penais nº 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), em trâmite perante a 6ª Vara Federal de São Paulo/PR, e nº 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR; Subsidiariamente, tendo em vista a flagrante ilegalidade que acomete o caso do Peticionário, requer-se liminarmente, com os mesmos fundamentos, a concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, em favor de WALTER FARIA, para os mesmos fins. 
    b. Tendo em vista a miríade de irregularidades que acomete as ações penais nº 5005363- 41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht) e nº 5046672-17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), requer-se no mérito, com fundamento no que dispõem o art. 580 do CPP, o art. 5º, incisos LIV e LVI, da Constituição da República, o art. 13 e o art. 26 do Decreto nº 6.974/09, os arts. 3-A, 157, 254, inciso IV, e 564, inciso I, do Código de Processo Penal, a extensão dos efeitos da decisão proferida pelo Exmo. Min. Ricardo Lewandowski nestes autos, a fim de se trancar as ações penais nº 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), em trâmite perante a 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e nº 5046672-17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR; Subsidiariamente, tendo em vista a flagrante ilegalidade que acomete o caso do Peticionário, requer-se no mérito, com os mesmos fundamentos, a concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, em favor de WALTER FARIA, para os mesmos fins.” (doc. eletrônico 736, fls. 31-32, grifos no original)
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os argumentos aduzidos na petição, relembro que a reclamação constitucional perante o STF – e, mutatis mutandis, de pedidos de extensão de seus efeitos - é cabível “para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões”, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição. Idêntica é a dicção do art. 156, caput, do Regimento Interno desta Corte. O citado remédio processual pode ser empregado também para assegurar a “observância de enunciado de súmula vinculante”, assim como de julgado proferido em controle concentrado de constitucionalidade, a teor do art. 988, III, do CPC/2015.
    É que “os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534/MA-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello).
    Reproduzo abaixo, para fins de confronto, a decisão proferida nos autos desta Reclamação, na qual declarei a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem como de todos os demais que dele decorrem, relativamente à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, verbis:
    “Segundo o reclamante, tais decisões teriam contrariado a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à integralidade dos documentos contidos naquele processo – e empregados pela acusação para formular a denúncia -, em ofensa direta ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão, e também à Súmula Vinculante 14.
    Na sequência, em decisão datada de 16/11/2020, julguei procedente a presente Reclamação, reconfirmando a medida cautelar antes implementada, ocasião na qual consignei, com hialina clareza, o seguinte: 
    [...]
    Feitos estes registros, anoto que, tal como apontado na peça subscrita pela defesa, há cerca de 4 anos o reclamante vem insistindo no pedido de acesso à íntegra do material que serviu de base à acusação, perante a 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, especialmente ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem assim aos documentos que lhe dizem respeito, de modo especial, aos laudos periciais.
    [...]
    Diante da insistência da defesa e considerados os indícios de que a tais dados poderiam mesmo estar sendo sonegados, permiti que o reclamante tivesse acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, salvo quanto a informações e imagens que dissessem respeito à vida privada de terceiras pessoas, as quais deveriam permanecer sob rigoroso sigilo. Entendi que tal medida mostrava-se necessária para que o reclamante pudesse exercer o seu direito constitucional de contestar amplamente as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000.
    Com a juntada do material aos presentes autos, documentado em 13 relatórios técnicos elaborados por perito indicado pela defesa, foi possível constatar que, efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria. 
    Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação. A título de exemplo, transcrevo abaixo trecho de uma das mensagens, de 15/2/2018, obtidas ao longo da Operação Spoofing, no qual consta que parte do material destinado à perícia - cujo acesso vem sendo reivindicado pela defesa - teria sido transportado em sacolas de supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação. Confira-se:
    [...]
    Quanto à higidez desse material coletado na Operação Spoofing, considero oportuno transcrever passagem do relatório policial acostado aos autos da PET 8.403/DF, também de minha relatoria, naquilo que importa: 
    ‘Conforme a Informação nº 006/2019-SEPINF/DPER/INC/DITEC/PF (fls. 67/72), dados fornecidos pela BRVOZ indicaram que todas as ligações suspeitas (com número de origem igual ao número de destino) para o número (41) 99944-4140 partiram da conta ID 34221. Assim, concluiu-se que o sistema da empresa BRVOZ foi utilizado para editar o número chamador e efetuar ligações para o mesmo número (número chamador = número chamado), sendo a plataforma que propiciou a invasão das contas do Telegram do Ministro Sérgio Moro, bem como de inúmeras outras vítimas de ataques semelhantes[...]
    Com a deflagração das duas fases da Operação Spoofing, fora cole